Tribunal: TJPA
Processo: 0812399-40.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812399-40.2024.8.14.0028

APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCIO FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). CANDIDATO DIAGNOSTICADO COM COVID-19. PEDIDO DE REMARCAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA E CUMPRIDA PELA ADMINISTRAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DO CANDIDATO NA NOVA DATA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ANÁLISE DO MÉRITO. TEMA 335 DO STF. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que concedeu a segurança nos autos do Mandado de Segurança impetrado por MÁRCIO FERREIRA DOS SANTOS, para reconhecer seu direito líquido e certo à remarcação do Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará (CFP/PMPA/2023).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir, preliminarmente, se houve a perda do objeto da ação e a consequente falta de interesse processual e, no mérito, se um candidato em concurso público, acometido por uma condição de saúde temporária, possui direito à remarcação do teste de aptidão física, quando o edital não prevê essa possibilidade.

III. Razões de decidir

3.
Preliminar de perda do objeto da ação acolhida, pois ocorre a perda superveniente do interesse de agir quando, no curso do processo, a pretensão do autor é satisfeita pela via administrativa, tornando desnecessária a intervenção judicial para a obtenção do bem da vida almejado, impondo a extinção do feito por falta de interesse processual.

4. O mérito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 630.733/DF (Tema 335 de Repercussão Geral), firmou a tese de que inexiste direito à remarcação de teste de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais do candidato, salvo expressa previsão editalícia.

5. A ausência de previsão no edital do certame para remarcação do TAF e a expressa vedação a tratamento privilegiado reforçam a legalidade da eliminação do candidato, em observância aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e provida, para reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL na parte conhecida, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão

Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 04 de maio de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0812399-40.2024.8.14.0028– PJE) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra
MARCIO FERREIRA DOS SANTOS,
diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública, Execução Fiscal e Acidentes do Trabalho de Marabá/PA, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo impetrado pelo Apelado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“Portanto, a remarcação do exame, dentro do prazo do próprio edital, não representa privilégio ou quebra da isonomia, mas adequação excepcional necessária para compatibilizar o interesse público com a proteção à saúde e à vida.

Por fim, ainda que o candidato não tenha comparecido na data designada para a remarcação, não vislumbro perda do objeto, ante a necessidade de confirmar a liminar anteriormente concedida e exaurir o mérito da demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, no art. 1º da Lei nº 12.016/2009 e nos arts. 5º, caput, LXIX, e 196 da Constituição Federal, CONCEDO A SEGURANÇA para reconhecer o direito líquido e certo de MÁRCIO FERREIRA DOS SANTOS à remarcação do Teste de Aptidão Física (TAF) referente ao concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará.

Liminar já cumprida e exaurida.

(...).”

Em suas razões (Id. 33362076), o Apelante sustenta, preliminarmente, a perda do objeto da ação e a consequente falta de interesse processual, uma vez que a remarcação foi efetivada em cumprimento à liminar, mas o candidato não compareceu na nova data.

No mérito, defende a inexistência de direito líquido e certo, com base no Tema 335 do STF, que veda a remarcação do TAF por circunstâncias pessoais. Alega, ainda, violação aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia, pois o edital do certame não previa tal possibilidade.

Ao fim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença em sua integralidade, denegando a segurança e extinguindo o processo.

Não foram apresentadas contrarrazões
.

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a examiná-lo.

1. DA PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO:

O apelante suscita, preliminarmente, a extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir em razão da liminar deferida.

À vista disso, cumpre destacar que o interesse processual, condição da ação, manifesta-se no binômio necessidade-adequação, ou seja, a demanda deve ser necessária para que o autor obtenha o bem da vida pretendido, e o provimento jurisdicional solicitado deve ser adequado para tal fim.

No caso em tela, o objeto do mandado de segurança era único e específico: assegurar ao impetrante o direito de realizar o Teste de Aptidão Física (TAF) em data futura, em razão de ter sido acometido por COVID-19. A medida liminar deferida atendeu integralmente a essa pretensão, determinando a reinclusão do candidato no certame para que realizasse o TAF em nova oportunidade.

A administração pública, por meio da banca examinadora, deu fiel cumprimento à ordem judicial, convocando o apelado para a avaliação nos dias 17 e 18 de agosto. Ocorre que, conforme informado e comprovado nos autos, o candidato, sem apresentar justificativa, não compareceu na data remarcada.

Assim, uma vez que a pretensão foi satisfeita na via administrativa por força de decisão judicial, e o impetrante não aproveitou a oportunidade que lhe foi concedida, a tutela jurisdicional exauriu sua finalidade. A posterior concessão da segurança em caráter definitivo tornou-se inócua, pois o direito que se buscava proteger (a remarcação) já havia sido garantido e, por ato do próprio beneficiário, não foi exercido.

Dessa forma, a continuidade do processo para confirmar um direito já exercido e perdido por inércia do titular carece de utilidade e necessidade, configurando a perda superveniente do interesse processual. A consequência jurídica é a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Acolho, portanto, a preliminar.

2. DO MÉRITO:

A questão em discussão consiste em definir se um candidato em concurso público, acometido por uma condição de saúde temporária, possui direito à remarcação do teste de aptidão física, quando o edital não prevê essa possibilidade.

Feitas essas considerações, constata-se que, ainda que se pudesse superar a questão preliminar, o que se admite apenas por argumentação, a sentença também mereceria reforma quanto ao mérito.

A matéria foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de Repercussão Geral, no julgamento do RE 630.733/DF (Tema 335), que fixou a seguinte tese:

"Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica."

No presente caso, o edital do concurso (EDITAL Nº 1 – CFP/PMPA/2023) é expresso ao vedar tratamento privilegiado e a remarcação de testes, conforme se extrai dos itens 8.12 e 12.123. A aplicação da regra editalícia, em consonância com o precedente vinculante do STF, é medida que prestigia os princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, que regem os concursos públicos.

Embora a pandemia de COVID-19 tenha levado alguns tribunais a relativizar a aplicação do Tema 335, tratando a doença como uma situação
sui generis
de força maior que extrapolaria a esfera pessoal do candidato, outros mantiveram a aplicação estrita da tese, entendendo que a condição de saúde do candidato, ainda que por motivo de força maior, insere-se no conceito de "circunstâncias pessoais". Nesse sentido:

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO DIAGNOSTICADO COM O NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL DO CANDIDATO. REMARCAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 335 E 973 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto com o objetivo de infirmar os termos de decisão interlocutória que deferiu o pedido de remarcação do Teste de Aptidão Física – TAF para candidato acometido pelo novo Coronavírus (COVID-19), autorizando a consequente participação do candidato nas fases posteriores do concurso. 2. O recurso merece prosperar, sendo o caso de ratificação da decisão que concedeu a tutela recursal. Como cediço, salvo (i) a hipótese de remarcação para gestantes (TEMA n. 973 da Repercussão Geral) ou (ii) previsão contrária no Edital, a regra é no sentido de que inexiste direito à remarcação do Teste de Aptidão Física (TAF) em razão de circunstâncias pessoais do candidato (TEMA n. 335 da Repercussão Geral). 3. Sobre o tema, as duas Turmas de Direito Público da e. Corte Superior de Justiça (STJ) têm acompanhado a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida ( RE 630.733/DF - DJe 20.11.2013), no sentido de que inexiste direito à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, exceto se previsto em edital. Este é o caso dos autos. Precedentes: (i) STJ - RMS n. 69.167, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 03/08/2022; (ii) STJ - RMS n. 68.565, Min. MANOEL ERHARDT [Desembargador Convocado do TRF5], DJe de 30/05/2022. 4. Ainda que o fato de o candidato contrair o vírus da COVID-19 seja considerado um motivo de força maior, tal situação não autoriza a remarcação de teste de aptidão física ou segunda chamada, pois o edital do certame é claro ao estabelecer que não haverá segunda chamada aos candidatos seja qual for o motivo alegado. Precedente: STJ - RMS n. 68.565, Ministro Manoel Erhardt [Desembargador Convocado do TRF5], DJe de 29/04/2022. 5. Desta sorte, a decisão de piso vai na contramão do TEMA n. 335 da Repercussão Geral do c. STF e contraria a jurisprudência majoritária do e. Superior Tribunal de Justiça – STJ, razão pela qual exsurge a presença do primeiro requisito da tutela recursal: a probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris). Lado outro, não parece razoável promover o gasto do erário (com pagamento de profissionais para o refazimento de etapas do teste físico - TAF) com vistas a resguardar uma situação de fato desamparada lastro jurídico/norma legal. Portanto, desponta daí o segundo requisito da medida liminar: risco de dano ou lesão de difícil/incerta reparação (periculum in mora). 6. Consoante a iterativa jurisprudência da e. Corte Superior de Uniformização da Legislação Infraconstitucional – STJ, a presença cumulativa (rectius: concomitante) dos requisitos da tutela recursal (v. CPC, art. 995, parágrafo único, art. 300 e art. 1.019, inciso I) deságua na concessão da medida liminar e, via reflexa, no desprovimento do recurso instrumental, cf. STJ - AgInt no TP n. 3.715/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 12/5/2022. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, ratificando-se a tutela recursal. Decisão unânime.

(TJ-PE - AI: 00173687120228179000, Relator: JORGE AMERICO PEREIRA DE LIRA, Data de Julgamento: 13/03/2023, Gabinete do Des. Jorge Américo Pereira de Lira)

Este próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já se posicionou favoravelmente à remarcação em situações de COVID-19, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL PENAL. EXAME MÉDICO. REMARCAÇÃO DE DATA POR MOTIVO DE SAÚDE. COVID-19. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser concedida a segurança para que seja reconhecido o direito do Impetrante de realizar em nova data a 3ª etapa do concurso, correspondente ao exame médico e, uma vez aprovado, prosseguir nas ulteriores etapas/fases até nomeação é posse. 2. É cabível a concessão de mandado de segurança para assegurar a participação em nova data em etapa de concurso público quando o candidato estiver impossibilitado de comparecer por motivo de saúde, como infecção por COVID-19, demonstrada por prova pré-constituída. 3. No momento de realização da 3ª etapa de realização do concurso público em 11.02.2022 o impetrante encontrava-se acometido de COVID, conforme demonstra o atestado médico e exame realizado pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Maranhão (ids. 10330012 e 10330315). 4. A administração pública deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente em situações de caso fortuito e força maior, como a pandemia de COVID-19, garantindo o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana dos candidatos em concursos públicos. 5. Segurança concedida à unanimidade.

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08101610620228140000 21303610, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 30/07/2024, Seção de Direito Público)

Contudo, a situação dos autos é distinta. Ao apelado foi concedida a oportunidade de remarcação por força de liminar. O debate sobre o seu direito a uma segunda chamada foi superado no momento em que a Administração o convocou para um novo teste. A sua ausência injustificada nesta segunda oportunidade consolida a sua eliminação do certame, não havendo amparo fático ou jurídico para a manutenção da segurança concedida em primeira instância.

Conceder a segurança para "reconhecer o direito à remarcação" após o candidato já ter tido essa chance e a desperdiçado seria o mesmo que conferir-lhe um direito perpétuo e ilimitado a novas datas, o que violaria frontalmente a isonomia com os demais candidatos e a própria lógica do concurso público.

Portanto, sob qualquer ângulo que se analise a questão, a sentença não se sustenta.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL,
para reformar a sentença recorrida e, acolhendo a preliminar suscitada, julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Inverto os ônus da sucumbência. Contudo, por se tratar de mandado de segurança, não há condenação em honorários advocatícios, conforme o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026